Tribunal: TJMT
Processo: 1031204-36.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031204-36.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[NOELANIA RIBEIRO LEAO COSTA - CPF: 978.996.901-53 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), K. L. C. - CPF: 056.396.281-03 (APELANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NOELANIA RIBEIRO LEAO COSTA - CPF: 978.996.901-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO DURANTE PROCESSO DE PORTABILIDADE. INDUÇÃO EM ERRO. CARTA DE PORTABILIDADE INCOMPLETA. EMISSÃO INTEMPESTIVA DE DOCUMENTO CORRETO. PERDA DO PRAZO PARA PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de operadora de plano de saúde.

2. Menor impúbere, diagnosticado com otite média crônica no ouvido direito, teve seu plano de saúde cancelado durante processo de portabilidade para outra operadora, após sua genitora preencher formulário de cancelamento no qual constava como motivo "Portabilidade".

3. Em ação anterior (no 1015724-23.2020.8.11.0041), o apelante já havia obtido decisão judicial determinando o restabelecimento do plano após cancelamento indevido, com condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais.

4. O apelante alega que a operadora emitiu carta de portabilidade incompleta em 13/03/2023 e só forneceu documento adequado em 14/06/2023, após o prazo legal de 60 dias da extinção do vínculo, inviabilizando a portabilidade de carências para a nova operadora.

II. Questão em discussão

5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ilicitude na conduta da operadora de saúde ao cancelar o plano do apelante e na forma como conduziu o processo de emissão da carta de portabilidade; e (ii) analisar se a conduta da operadora enseja reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

6. A relação jurídica entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no 608 do STJ, embora a controvérsia possa ser solucionada com base na prova documental já carreada aos autos.

7. O formulário de cancelamento preenchido pela genitora do apelante evidencia que sua real intenção não era simplesmente cancelar o plano, mas realizar a migração para outra operadora, mantendo as carências já cumpridas, conforme consta expressamente como motivo "8 - Portabilidade".

8. A Resolução Normativa no 438/2018 da ANS estabelece em seu art. 8o que a portabilidade de carências deve ser requerida no prazo de 60 dias a contar da ciência da extinção do vínculo com a operadora, sendo necessário que o vínculo esteja ativo ou que a solicitação seja feita dentro desse prazo.

9. A primeira carta de portabilidade emitida pela apelada em 13/03/2023 encontrava-se incompleta, faltando informações essenciais como o CPF do beneficiário, e a carta corrigida só foi emitida em 14/06/2023, após o prazo de 60 dias da extinção do vínculo, resultando na negativa de portabilidade pela nova operadora.

10. A operadora, conhecedora dos trâmites e requisitos da portabilidade, falhou em seu dever de informação e cooperação ao não alertar a consumidora sobre as consequências imediatas da assinatura do pedido de cancelamento e não garantir a emissão tempestiva e correta da documentação necessária.

11. A conduta da apelada impossibilitou o exercício de um direito regulamentar do beneficiário, configurando ato ilícito que violou o preceito da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e o dever de proteção contratual do consumidor (art. 6o, III, do CDC).

12. O dano moral se configura pela conjunção de fatores gravosos: não é a primeira vez que ocorre o cancelamento do plano de saúde do apelante, o novo cancelamento se deu por falha administrativa justamente quando tentava exercer o direito à portabilidade, e a demora na emissão da carta correta inviabilizou a migração no prazo legal, expondo o menor com saúde fragilizada à perda de carências.

13. O valor da indenização por danos morais deve ser pautado pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a capacidade econômica da apelada, o grau de culpa no ato ilícito, a extensão dos danos suportados pelo apelante e o caráter pedagógico da condenação.

IV. Dispositivo e tese

14. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a ilicitude do cancelamento e a falha na prestação do serviço referente à portabilidade, com condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento: "1. Configura falha na prestação do serviço a conduta da operadora de plano de saúde que induz o consumidor em erro ao orientá-lo a preencher formulário de cancelamento quando sua intenção era realizar a portabilidade, e posteriormente emite carta de portabilidade incompleta, fornecendo documento adequado apenas após o decurso do prazo legal de 60 dias previsto na RN no 438/2018 da ANS, inviabilizando o exercício do direito à portabilidade de carências. 2. A frustração do direito à portabilidade de carências de plano de saúde, especialmente quando envolve beneficiário menor de idade com doença crônica que necessita de tratamento contínuo, configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação específica de abalo psíquico."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
K.L.C., representado por sua genitora NOELANIA RIBEIRO LEO COSTA,
contra sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais n. 1031204-36.2023.8.11.0041
, ajuizada me face de
BRADESCO SAÚDE S.A
., julgou improcedente os pedidos da inicial, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este fixado em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade da condenação

ante a gratuidade judiciária (art. 98, §3o, do CPC).

O apelante suscita a necessidade de inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC, diante de sua hipossuficiência técnica e da verossimilhança das alegações.

No mérito, alega que 2019, o plano de saúde foi indevidamente cancelado quando o autor precisou de uma cirurgia, o que levou ao ajuizamento da Ação de Obrigação de Fazer no 1015724-23.2020.8.11.0041.

Salienta que, naquela demanda, foi deferida tutela antecipada para o restabelecimento do Certificado 00043 da apólice de seguro saúde empresarial, confirmada por sentença de procedência transitada em julgado em 09/08/2023 e a condenação por danos morais.

Ressalta que, contrariando expressa ordem judicial, o apelante foi novamente surpreendido com o cancelamento de seu plano de saúde e esta nova rescisão ocorreu justamente quando sua genitora buscou a portabilidade do plano para outra operadora (Unimed), a fim de obter a isenção de novo período de carência.

Aduz que o pedido de portabilidade foi negado sob a alegação de que o vínculo com a operadora anterior havia sido extinto há mais de 60 dias, o que impedia o cumprimento da Resolução Normativa no 438/2018 da ANS, que exige que o plano esteja ativo para a portabilidade com isenção de carências.

Destaca ter sido induzida em erro ao preencher um formulário de cancelamento ao invés do formulário de portabilidade, sem ser devidamente informada de que tal ato resultaria no cancelamento imediato do plano de saúde antes da conclusão do processo de portabilidade.

Defende a ilegalidade do cancelamento do plano de saúde e a falha na prestação do serviço referente à emissão da carta de portabilidade, o que frustrou seu direito à migração para outro plano sem cumprimento de novas carências.

Aduz que a recusa indevida da cobertura pleiteada e o cancelamento irregular do plano de saúde, especialmente em situação de necessidade médica (menor em tratamento de doença grave), configura dano moral
in re ipsa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em contrarrazões, a apelada sustenta, preliminarmente, a afronta ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção da sentença.

A d. Procuradoria de Justiça (ID 335936381), em parecer do Dr. Wagner Cezar Fachone, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, para reconhecer a ilicitude do cancelamento e a falha na portabilidade, com consequente condenação da apelada ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A apelada suscita a preliminar de não conhecimento do recurso em razão de ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que a agravante não enfrenta o
decisum
recorrido.

Cediço que o princípio da dialeticidade impõe o dever de expor as razões de seu inconformismo, contrastando a decisão com outros argumentos que possam levar o Tribunal a adotar um outro entendimento.

A dialética contida no processo determina a necessidade de o recorrente indicar por que deseja a modificação da decisão recorrida, expondo os fatos e fundamentos do direito a uma nova decisão, regra, aliás, contida no artigo 1.016, incisos I e II, do CPC/2015.

Examinando as razões deduzidas no presente recurso, verifica-se que foram preenchidos os requisitos legais, porquanto a parte apelante aponta os motivos de seu inconformismo em razão da alegada falha na prestação do serviço referente à emissão da carta de portabilidade.

Portanto
, rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade levantada em contraminuta.

VOTO - MÉRITO

Extrai-se dos autos que o autor/apelante
K.L.C., representado por sua genitora NOELANIA RIBEIRO LEO COSTA,
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais n. 1031204-36.2023.8.11.0041
em

face de
BRADESCO SAÚDE S.A
., aduzindo que ser beneficiário do seguro saúde coletivo empresarial no 589267 SF 01, Certificado no 00043, contratado pela empresa A.V. PINHEIRO EIRELI - ME, empregadora de sua genitora.

Relatou que em 2019, foi diagnosticado com otite média crônica no ouvido direito, necessitando de acompanhamento médico regular e cirurgia para evitar a perda da audição.

Sustentou que, naquele ano, o plano foi indevidamente cancelado, o que motivou o ajuizamento da ação no 1015724-23.2020.8.11.0041, na qual foi deferida tutela antecipada para restabelecimento do plano e, posteriormente, confirmada por sentença de procedência, com condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com trânsito em julgado em 09/08/2023.

Destacou que, em descumprimento à decisão judicial transitada em julgado, a requerida novamente cancelou seu plano de saúde, justamente quando sua genitora buscava exercer o direito à portabilidade de carências para outra operadora (Unimed), conforme previsto na Resolução Normativa no 438/2018 da ANS.

Afirmou que, ao solicitar a primeira carta de portabilidade em 13/03/2023, a operadora forneceu documento incompleto para instruir o pedido junto à nova operadora e apesar das reiteradas solicitações para correção, a requerida somente emitiu nova carta em 14/06/2023, ou seja, três meses depois, quando já havia expirado o prazo legal de 60 dias para portabilidade, impedindo a transferência do plano sem carência.

Ressaltou que a requerida induziu sua genitora em erro ao orientá-la a preencher um formulário de cancelamento quando sua real intenção era realizar a portabilidade, destacando que no próprio formulário consta como motivo do cancelamento a opção "8 - Portabilidade".

Em sede de tutela de urgência, o juízo determinou o restabelecimento do plano de saúde e a expedição de nova carta de portabilidade, medida que foi cumprida pela apelada.

Na contestação, a parte requerida alegou que não praticou rescisão unilateral do plano; que o autor foi excluído por ausência de vínculo empregatício com a empresa estipulante, não havendo, portanto, ilegitimidade na conduta da ré; que foram encaminhadas notificações à estipulante solicitando providências para a manutenção do plano, sem resposta; que não se configurou qualquer dano moral indenizável, por ausência de conduta ilícita. Ao final, requereu a improcedência da demanda.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Pierro de Faria Mendes
, julgou improcedentes os pedidos, conforme relatado.

Pois bem.

Inicialmente, quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, entendo que, embora a relação jurídica entre as partes seja inequivocamente de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor conforme a Súmula no 608 do STJ, a controvérsia pode ser solucionada com base na prova documental já anexada aos autos, sendo desnecessária a redistribuição do encargo probatório.

Da análise dos autos, verifica-se que a genitora do apelante, ao buscar exercer o direito à portabilidade de carências para outra operadora, foi orientada a preencher um formulário de cancelamento, no qual consta expressamente como motivo "8 - Portabilidade" (ID 133988183).

Observa-se que tal documento evidencia que a real intenção da consumidora não era simplesmente cancelar o plano, mas sim realizar a migração para outra operadora, mantendo as carências já cumpridas.

Salienta-se que a Resolução Normativa no 438/2018 da ANS, que regulamenta a portabilidade de carências, estabelece em seu art. 8o que "
a portabilidade de carências poderá ser exercida em decorrência da extinção do vínculo de beneficiário e deverá ser requerida no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da ciência pelo beneficiário da extinção do seu vínculo com a operadora
".

Assim, para que o beneficiário possa exercer esse direito, é necessário que o vínculo com o plano de origem ainda esteja ativo ou que a solicitação seja feita em até 60 dias após ser informado sobre a extinção do vínculo.

Na hipótese, verifica-se que a primeira carta de portabilidade emitida pela apelada em 13/03/2023 estava incompleta, faltando informações essenciais como o CPF do beneficiário (ID 324363887).

A carta corrigida só foi emitida em 14/06/2023 (ID 324363888), ou seja, após o prazo de 60 dias da extinção do vínculo, que ocorreu em 23/03/2023, conforme informado pela própria apelada. Vejamos:

Observa-se que esta demora injustificada na emissão de documento adequado para instruir o pedido de portabilidade junto à nova operadora resultou na negativa pela Unimed, conforme documento de ID 324363889, que expressamente menciona:

"Informamos que infelizmente não será possível a concessão da isenção da carência por meio da portabilidade" porque "o vínculo tenha sido extinto em até 60 (sessenta) dias antes da data inicial do prazo para a portabilidade".

Diante desse cenário, nota-se que houve falha na prestação do serviço por parte da apelada, que não cumpriu adequadamente seu dever de informação e cooperação, essenciais nas relações de consumo, especialmente considerando a vulnerabilidade do apelante, menor de idade com problema de saúde que necessita de acompanhamento médico regular.

Além disso, a operadora, conhecedora dos trâmites e requisitos da portabilidade, deveria ter alertado a consumidora sobre as consequências imediatas da assinatura de um pedido de cancelamento e garantido a emissão tempestiva e correta da documentação necessária para viabilizar a portabilidade.

Desse modo, a conduta da apelada, seja permitindo que documentos induzissem a consumidora em erro, seja pela morosidade na emissão da documentação hábil, impossibilitou o exercício do direito do beneficiário, configurando ato ilícito que violou o preceito da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e o dever de proteção contratual do consumidor (o art. 6o, inc. III, do CDC).

Ressalta-se que o apelante somente logrou êxito em finalizar o processo de portabilidade de carências em 11/12/2023, após o cumprimento da decisão liminar proferida nestes autos em 10/10/2023, que determinou o restabelecimento do plano e a emissão de nova carta de portabilidade, comprovando a ineficácia das tentativas prévias de resolução administrativa.

No que diz respeito aos danos morais, a jurisprudência reconhece que a recusa indevida de cobertura securitária ou a interrupção/cancelamento imotivado e ilegal de plano de saúde em momento de necessidade ou fragilidade, como no caso de um menor com doença crônica buscando a portabilidade para assegurar a continuidade do tratamento, configura dano moral
in re ipsa,
prescindindo de comprovação específica de abalo psíquico, pois a aflição e angústia decorrem da própria natureza do ato ilícito.

Além disso, a demora e os erros na emissão da Carta de Portabilidade inviabilizaram a migração no prazo legal de 60 dias, expondo o menor à perda de carências.

Destarte, tal conjunto de fatos transcende o mero dissabor, especialmente considerando que se trata de uma criança com saúde fragilizada em razão do diagnóstico de otite média crônica.

Em relação ao valor da indenização, deve ser observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o binômio pedagógico (punitivo para o ofensor e compensatório para o ofendido).

Sobre a fixação da verba da indenização por danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, considerando o histórico do caso, a situação de vulnerabilidade do apelante (menor com doença crônica), o montante a ser fixado a título de reparação pela caracterização do dano moral deve ser suficiente para servir de exemplo e punição para o requerido sem, entretanto, se tornar fonte de enriquecimento para o autor, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida, motivo pelo qual fixo o valor em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a ilicitude do cancelamento e a falha na prestação do serviço referente à portabilidade, e condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC).

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% para a apelada e 30% para o apelante, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao apelante, beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026